Tribunal: TJPA
Processo: 0806547-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806547-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NEUZA MARTINS FERREIRA, JOSEDINA MARTINS FERREIRA ROCHA, JOSE DITINO ROCHA JUNIOR, MARIELLA FERREIRA ROCHA

AGRAVADO: SEBASTIAO MARTINS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REMOÇÃO CURADOR. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS.AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Trata-se a ação originário do agravo de instrumento de ação de remoção do curador para apuração de fatos sobre a administração do curador e por ausência de prestação de contas que se encontra em tramitação, portanto, não há perda do objeto no presente agravo.

2. Decisão escorreita que se adequa aos ditames da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3. Recurso de agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEBASTIÃO MARTINS FERREIRA em face da Decisão Monocrática (ID 19436418), proferida por esta relatora, que concedeu a tutela antecipada recursal para suspender o exercício da curatela por parte do Agravante e determinando a nomeação de substituto interino até a conclusão da instrução probatória nos autos do processo originário.

Nas razões do agravo interno (ID 19575461 - Petição), o agravante alega a perda do objeto, tendo em vista que as alegações constantes no agravo de instrumento foram enfrentadas de forma exaustiva nos autos do processo nº 0800282-75.2020.8.14.0054, onde adveio sentença de mérito concedendo a curatela definitiva ao Agravante.

Por fim, defende que as alegações foram pontuadas no estudo social realizado no bojo do respectivo processo.

Pede ainda, a revogação da antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida no agravo de instrumento, ante a presença do periculum in mora inverso.

Ofício nº 294/2024 - SJA/TJPA (ID 19579473) encaminhado pelo Juízo da Comarca de São João do Araguaia, contendo as seguintes informações:

1. Em cumprimento à decisão proferida no Agravo de Instrumento de nº 0806547-22.2024.8.14.0000, foi realizada a substituição do curador Sebastião Martins Ferreira, nomeando-se o casal José Ditino Rocha Júnior e Mariella Ferreira Rocha;

2. Nos autos de nº 0800282-75.2020.8.14.0054, também em tramitação nesta Vara, julgou-se, antes da decisão de 2º grau acima mencionada, o mérito do processo, decidindo-se pela nomeação definitiva do curador em favor de Sebastião Martins Ferreira. A referida sentença ainda não transitou em julgado em razão dos embargos de declaração opostos pelas partes, que se encontram pendentes de julgamento.

Os agravados apresentaram contrarrazões (ID 19648419), mencionando que não há razão para a reforma da decisão monocrática, pois o processo mencionado no agravo interno trata-se de processo distinto do processo originário do agravo de instrumento que se trata de ação autônoma de remoção do curador.

E, que, a decisão agravada deve ser mantida, requerendo o desprovimento do recurso, diante a ausência de prestação de contas do agravante de todo o período em que esteve na administração dos bens da curatelada, desde a assinatura do primeiro termo de compromisso.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém/PA.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, busca o agravante reforma da decisão monocrática que deferiu o pedido de tutela recursal para a suspensão do exercício do curador e nomeação de substituto interino até a conclusão da instrução probatória nos autos do processo originário.

Argumenta o recorrente que a decisão agravada não deve subsistir, em razão da perda do objeto, e que, o Juízo analisou já as provas trazidas nos autos do processo nº 0800282-75.2020.8.14.0054, proferindo sentença de mérito onde concedeu a curatela definitiva em favor do agravante.

Pugna o agravante pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogada.

Adianto que não assiste razão ao agravante, pois, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso.

Assim, através de uma análise perfunctória, verifica-se que o processo originário do agravo de instrumento trata-se de ação de remoção do curador em razão da ausência de prestação de contas do curador e da falta de transparência na administração dos bens da curatelada. Nota-se que a ação originária ainda se encontra em tramitação.

Visto que são fato que devem ser melhor apurados, cinge-se a necessidade de dilação probatória no bojo do processo originário, sobretudo para melhor análise da prestação de contas a ser apresentada pelo agravante. Portanto, é mister que seja mantida a tutela recursal suspendendo o exercício do curador

e nomeação de substituto interino até a conclusão da instrução probatória nos autos do processo originário.

Por todo o exposto, conheço do AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEBASTIÃO MARTINS FERREIRA e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão agravada, de modo que deve ser mantida a tutela recursal concedida em favor dos agravados, nos moldes da fundamentação deste decisum.

É como voto.

Belém, 30/10/2024